Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-86.2020.8.11.0098
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000363-86.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO INACIO FERREIRA - CPF: 429.271.961-68 (APELANTE), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE, JUS AO REGIME SEMIABERTO E
BIS IN IDEM
PELA

UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E PARA JUSTIFICAR O REGIME INICIAL FECHADO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME INICIAL SEMIABERTO - INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS [RÉU E TESTEMUNHA] - NULIDADE RELATIVA QUE DEVE SER ARGUIDA NA RESPECTIVA AUDIÊNCIA - PREMISSA DO STJ - ARESTO DO TJMT – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PARECER DA PGJ - COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - PRELIMINAR REJEITADA -

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÃO DE
44 (QUARENTA E QUATRO) TABLETES DE COCAÍNA [45.200KG] - DUAS MOCHILAS DISPENSADAS EM UMA RESIDÊNCIA ABANDONADA -

RETIRADA DAS MOCHILAS DO AUTOMÓVEL CONDUZIDO PELO APELANTE VISUALIZADA PELOS AGENTES POLICIAIS - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - TRÁFICO DE DROGAS - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO - CONSUMAÇÃO -

“TRANSPORTAR”
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE COM DESTINAÇÃO MERCANTIL - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA – ELEVADO VALOR DE MERCADO - JULGADOS DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - QUANTIDADE [45KG] E NATUREZA
“NOCIVA”
DA COCAÍNA - PATAMAR DE AUMENTO - PROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - LIÇÃO DOUTRINARIA - PENA-BASE MANTIDA - QUANTIDADE E NATUREZA DA COCAÍNA - UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO -
BIS IN IDEM
- JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA [44 TABLETES ESCONDIDOS EM DUAS MOCHILAS] - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [TRANSPORTE EM REGIÃO FRONTEIRIÇA] - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

-

CONTUMÁCIA EM DELITOS IDÊNTICOS DA MESMA ESPÉCIE E/OU VOLTADOS AO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS
OBSTA FIGURA PRIVILEGIADA - ENTENDIMENTO DO STJ - BENEFÍCIO É DESTINADO AO TRAFICANTE OCASIONAL - ARESTO DO TJMT
- PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA [45KG DE COCAÍNA] - REGIME FECHADO JUSTIFICADO -
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A inversão na ordem dos depoimentos [réu e testemunha] configura nulidade relativa (CPP, art. 400), razão pela qual deve ser arguida, tempestivamente, na respectiva audiência. (STJ, AgRg no REsp no 1751799/PA)

“A nulidade pela inversão da ordem de interrogatório (violação ao art. 400 do CPP) é relativa, devendo ser manifestada tempestivamente, na própria audiência em que realizado o ato, sendo necessária a comprovação de que a inversão incorreu em prejuízo ao réu, o que não foi verificado.”
(TJMT, NU 0010473-40.2018.8.11.0064)

Para a comprovação do efetivo prejuízo, afigura-se
“imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada”.
Em outras palavras,
“o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional”
(STF, HC no 172895; STF, RHC no166.629; STF, HC no 119.372).

“O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional
.” (STF, HC no 173879)

“Eventual inversão de algum ato processual ou a adoção do procedimento ordinário em detrimento de rito especial só podem conduzir à nulidade do processo se houver prejuízo às partes, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief.”
(STJ, AgRg no HC 625.655/PE)

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042)

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“transportar”
substância entorpecente com destinação mercantil. (TJMT, Enunciado Criminal 7)

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

A quantidade e natureza da droga apreendida [45Kg (quarenta e cinco quilos) de cocaína] autoriza o aumento da pena em 2 (dois) anos e 200 (duzentos) duzentos dias- multa, o qual não se afigura desproporcional.

(STJ, AgRg no AREsp 1792930/SP; STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064)

“
A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE no 666334/AM). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora. (STF, HC no 109193/MG; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 500.739-SP)

A
contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas
obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza da droga [45kg de cocaína] – justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33 § 2o e § 3o do CP. (STJ, AgRg no HC 612.929/SP; STJ, AgRg no HC 609.876/SP)

A
“fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, de forma que não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada para aumentar a pena-base e, novamente, para fundamentar o regime prisional inicial mais gravoso”
(STJ, AgRg no HC 634.953/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000363-86.2020.8.11.0098 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PORTO ESPERIDIÃO

APELANTE(S): ANTONIO INACIO FERREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANTONIO INACIO FERREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (NU 1000363-86.2020.8.11.0098), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 63355225).

O apelante suscita nulidade da audiência de instrução porque as testemunhas [Eudes Marcos de Brito e Claudio de Carvalho] foram ouvidas após o seu interrogatório. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, em razão de uma circunstância desfavorável [natureza e quantidade da droga] seria desproporcional; 3) faria jus ao regime semiaberto por ser primário e a pena inferior a 8 (oito) anos; 4) a utilização da quantidade de drogas para justificar a elevação da pena-base e o regime inicial fechado caracterizaria
bis in dem.

Pede o provimento para que seja anulada a audiência de instrução e os atos posteriores ou absolvido. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto

(ID 63355233).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 63355247).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 - PRELIMINAR DE NULIDADE -INADMISSIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - READEQUAÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DO BIS IN IDEM - IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 73390981)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DE DEPOIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da audiência de instrução por inversão na ordem dos depoimentos [réu e testemunhas]:, sob assertiva de que a) estaria contrário a entendimento do c. STJ de que
“os procedimentos regidos por leis especiais deveriam observar, a partir da publicação da ata do julgamento do HC 127.900/AM, julgado em 11/03/2016 pelo STF, a regra disposta no art. 400 do Código de procedimento Penal”
(HC no 397382/SC); b) teria causado
“prejuízo para a defesa, [...] uma vez que a testemunha Eudes Marcos de Brito (policial militar), [...] trouxe fato desconhecido [...], que não puderam ser esclarecidos pelo réu”.

Sobre essa matéria, na sentença condenatória, o juiz da causa assim decidiu:

“[...] De proêmio, adianto-me a assinalar que a defesa tem razão no ponto, referente à mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC n. 127.900/AM, em que esposou o entendimento de que o rito descrito no art. 400 do Código de Processo Penal devia ser aplicado inclusive aos procedimentos previstos na legislação penal militar, eleitoral e nas leis extravagantes, como é o caso da Lei 11.343/06.

Inobstante, não se lembrou de mencionar que é um julgado sem força vinculante, porquanto traduza um entendimento que aparentemente vem se consolidando nos Tribunais. Assim, percebe-se dos autos que este juízo foi pontual em seguir a legislação especial, consubstanciada no art. 57 da Lei 11.343/06, in verbis: [...]

Consoante se extrai da ata da audiência de instrução e julgamento, o acusado foi ouvido, após ter entrevista prévia com seu defensor, que esteve o tempo todo presente na audiência, vejamos: [...]

Após a oitiva do acusado, ele continuou na audiência, e presenciou a oitiva das testemunhas, em seguida o MP e a defesa foram indagados se tinham pedidos, e assim responderam: [...] Dada a palavra à defesa, fez pedido oral, devidamente gravado, com a manifestação aquiescente ministerial. [...]

Ato contínuo, só agora, em suas alegações, pede a nulidade da audiência de Instrução e Julgamento, e assevera a inovação por parte dos policiais em alguns fatos, que deveriam ser contraditados pelo acusado, e ainda, assevera a necessidade de revogação da prisão por excesso de prazo, pois o novo interrogatório demandaria maior atraso na marcha processual.

Este é o ponto, como se sabe qualquer irregularidade na ordem de oitiva de testemunhas, ou outra, deveria ter sido suscitada pelo advogado no momento da audiência, contudo, teve a palavra e assim não o fez, o que torna a pretensão preclusa.

É dizer, se na audiência de instrução e julgamento, a defesa, em momento algum, questionou a ordem da colheita dos testemunhos, não é dado a ela deixar o tempo decorrer e protelar o momento de sua alegação. Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para alegar nulidade da ação penal. [...]

A questão é preclusa, por isso não deve ser considerada.

A outro modo, se não fosse preclusa, não se viu o suposto prejuízo à defesa. Explico.

Consoante o interrogatório do acusado, cotejado às oitivas das testemunhas, está evidente que o acusado negou os fatos, e disse que estava se dirigindo de Mirassol D’Oeste/MT até o Posto Pedro Neca, e que sequer chegou a conseguir entrar no posto, pois parou em uma casa antes para deixar seu carona, que havia pegado em Vila Cardoso, na entrada da região do Bocaiuval, momento em que foi abordado pela polícia e preso, in litteris: ‘Que, não, nem cheguei a levar, porque a polícia me parou antes;’.

Assim, já está totalmente contraditada a questão de que ele teria ido até o posto e encontrado uma outra pessoa, sem se demonstrar qualquer prejuízo, porquanto esta questão não interfere no cerne do feito, inclusive, sequer consta na exordial acusatória, e não vejo interferência no desfecho da verdade real. E ainda, por certo que se o acusado tivesse ido até lá anteriormente para tratar de alguma questão lícita, teria informado em sua defesa, ou ainda, se tivesse interesse em informar que teve contato com alguém, certamente o arrolaria como testemunha.

E ainda, os policiais foram claros em dizer que não houve provas de ligação do motorista do caminhão com o acusado, ou com a droga, e por isso o motorista do caminhão foi liberado, podendo se tratar inclusive de pessoa sem envolvimento nenhum, e acaso esta conversa tenha realmente acontecido ela pode ter sido sobre eventos totalmente desvinculados com a criminalidade, pelo que desnecessárias aduções sobre ele, ou sobre possível contato prévio, porquanto não há alteração fática substancial, e isso inclusive sequer foi ventilado na inicial, ou é objeto da pretensão punitiva.[...]

Vale registrar que o devido processo legal foi respeitado, eis que o réu esteve acompanhado de advogado o tempo todo, teve direito a entrevista prévia com seu defensor, antes de ser interrogado, e o advogado teve direito a palavra e manifestação a cada passo processual, inclusive teve diligência deferida (conquanto tenha sido infrutífera), de modo evidenciou-se que os princípios gerais do direito penal e processual penal foram respeitados, bem como as garantias constitucionais, pelo que afasto a nulidade suscitada, e por consequência o pedido de excesso de prazo está prejudicado.”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, Juíza de Direito - ID 63355225)

Vejamos.

O apelante e os policiais militares Eudes Marcos de Brito e Claudio de Carvalho foram inquiridos [nessa ordem], pelo Juízo singular, em audiência de instrução realizada no dia 20.5.2020, por videoconferência (PJE NU 1000363-86.2020.8.11.0098).

O apelante estava representado pelo advogado constituído Frank Monezzi Soares, OAB no 24820/O [subscritor deste recurso], oportunidade em que requereu diligência [imagens das câmeras de segurança do Posto Pedro Neca], mas não suscitou qualquer nulidade do ato (PJE NU 1000363-86.2020.8.11.0098 - ID 63355083).

A inversão na ordem dos depoimentos [réu e testemunha] configura nulidade relativa (CPP, art. 400), razão pela qual deve ser arguida, tempestivamente, na respectiva audiência (STJ, AgRg no REsp no 1751799/PA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.4.2019).

Nesse sentido, este e. Câmara decidiu:

“A nulidade pela inversão da ordem de interrogatório (violação ao art. 400 do CPP) é relativa, devendo ser manifestada tempestivamente, na própria audiência em que realizado o ato [...]”
(N.U 0010473-40.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.6.2019).

Em sua vez, a assertiva de houve prejuízo ao apelante recai sobre a narrativa do policial militar Eudes Marcos de Brito, em Juízo, de que havia um caminhão próximo à residência na qual a cocaína foi apreendida, que estava com a
“cozinha e o cadeado abertos”
, motivo pelo qual realizaram a abordagem do “
motorista”
, mas o dispensaram por inexistirem indícios do seu envolvimento com as substâncias entorpecentes (ID 63355122/ID 63355155).

Conforme pontuado pela i. PGJ,
“tal fato sequer foi levado em consideração pelo juízo de primeiro grau na condenação do apelante. Nota-se inclusive que o juízo a quo confrontou trecho do interrogatório do apelante e do depoimento da testemunha -considerada prejudicial ao ver da defesa-, como forma de afastar qualquer afirmação de que o apelante ficou em ‘desvantagem’ ou que tenha sido prejudicado pela narrativa da referida testemunha”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - parecer no 000121-075/2020 - ID 73390981).

Para a comprovação do prejuízo, afigura-se
“imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada”

(STF, RHC 166.629, Rel. Min. Edson Fachin)”.
Em outras palavras,
“o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional. Precedente

(HC 119.372, Rel. Min. Teori Zavascki)”
(STF, HC no 172895, Relatora: Min. Rosa Weber - 26.2.2021).

Destacam-se os seguintes arestos do c. STF e c. STJ:

“O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 2. In casu, restou assentado pelo Tribunal a quo que “a defesa não conseguiu demonstrar o prejuízo com a inversão da ordem dos interrogatórios”, de sorte que “não deve ser reconhecida a aventada nulidade”
. (STF, HC no 173879 - Relator: Min. Luiz Fux - 10.10.2019)

“Eventual inversão de algum ato processual ou a adoção do procedimento ordinário em detrimento de rito especial só podem conduzir à nulidade do processo se houver prejuízo às partes, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief.”
(STJ, AgRg no HC 625.655/PE, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 7.12.2020)

Logo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO - TRANSPORTE ILEGAL DE DROGA

Consta dos inclusos autos de procedimento investigatório que, no dia 11 de janeiro de 2020, por volta das 08h, em via pública na BR 174, KM 200, próximo ao Auto Posto Pedro Neca, neste município e Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado ANTONIO INÁCIO FERREIRA adquiriu e transportou drogas, a saber, 44 (quarenta e quatro) invólucros contendo o peso bruto total de 45.200g (quarenta e cinco mil e duzentos gramas) de substancia análoga a cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo Preliminar de Constatação à fl. 10/12.

Segundo consta do caderno investigativo, na data e local mencionado alhures, a equipe policial do GEFRON - Grupo Especial de Fronteira, em rondas pela BR-174, visualizou o veículo Toyota Hilux de placa DMB-3777, que trafegava sentido Porto Esperidião/Pontes e Lacerda realizando manobra brusca ao adentrar no pátio do Auto Posto Pedro Neca, motivo pelo qual os policiais se dirigiram até o local para averiguar.

[...]

Ante o exposto, DENUNCIO ANTONIO INÁCIO FERREIRA como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 [...].
”
(Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça - ID 63355015)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ref. 30243640); Laudo Preliminar de Constatação no 2020.0001420 (ref. 30243640); B. O. no 2020.10769 (ref. 30243640); Termo de Apreensão no 0011/2020 (ref. 30244845); Laudo Pericial Definitivo n.o 0518/2020 (ref. 32832859).

Ainda com relação à materialidade, o Laudo Definitivo no 0518/2020 (ref.), elaborado pela POLITEC, constatou que a substância apreendida trata-se de Cocaína, substância de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria no 344, de 12/05/1998, atualizada pela Resolução RDC no 66, de 18/03/2016, bem como pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 337, de 11/02/2020. [...]

Quanto à autoria do delito, de igual forma, restou inequívoca nos autos e recai na pessoa do réu, face ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução penal, pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo flagrante, e pela própria prisão em flagrante em si, bem como pelas alegações do próprio acusado, de que estava no local (conquanto negue a autoria). Explico.

Os policiais responsáveis pelo flagrante, devidamente compromissados, afirmaram, em seus depoimentos judiciais que após saírem do atendimento a uma ocorrência de roubo, estavam se dirigindo até a região do Posto Pedro Neca, na BR-174, e, avistaram o acusado em uma camionete, fazendo uma manobra brusca, e começaram a acompanhar a situação visualmente, e foram se aproximando quando viram o carona descer do veículo, com duas mochilas nas mãos, dispensando-as em uma casa abandonada, vejamos in verbis estes primeiros pontos delineados pelos policias: [...]

O acusado, em seu interrogatório, em alguns pontos concordou com o depoimento dos policiais, mas em todos os pontos incriminadores negou que tenha envolvimento com a droga, ou com prática delitiva. Afirmou que deu carona a seu conhecido Fernando, e o viu no Bocaiuval, na beira da estrada, e que havia passado, mas deu ré e conversou com ele e ele lhe pediu carona até Pontes e Lacerda/MT, mas o acusado disse que só estava indo até o posto Pedro Neca, pois iria se encontrar com um possível comprador do veículo.

O acusado afirmou também, que ao chegar na altura do posto, já no pátio, o seu carona Fernando pediu para descer na casa (local dos fatos) referida por todos em seus depoimentos, contudo, diz que apenas deu carona a ele, pegando-o na vila Bocaiuval, e que ele não tinha nenhuma bolsa consigo. Diz ainda que já conhecia Fernando de longa data, da cidade de Mirassol D’Oeste/MT, e que ele pediu para descer na casa (local da prisão), que fica no pátio do Posto Pedro Neca, e que só chegou a ver a droga lá no Batalhão, transcrevo os principais trechos externados pelo acusado: [...]

Denota-se que em alguns pontos o acusado assevera questões que parecem com os depoimentos dos policiais, mas em todos pontos incriminadores ele se afasta da cena do crime. Como é o caso da alegação dos policiais que disseram que viram a droga, e ele fala que os policiais foram lá e apreenderam a droga, mas insiste em dizer que sequer a viu, e só foi ver a droga no Batalhão.

Assevera a defesa que não fora postulada perícia no veículo para constatação de vestígios de drogas, tampouco extraídos os dados telefônicos, por parte da acusação, contudo, ao entendimento desta magistrada, a defesa dispõe de paridade de armas com a acusação, e mesmo ciente das proposições constantes na inicial, não fez qualquer destes requerimentos, o que também poderia, se entendesse como satisfatórios, como foi o caso do pedido de disponibilização das imagens.

A outro modo, não pediu, e, aparentemente as questões suscitadas não alterariam a busca da verdade real, porquanto houve um flagrante por parte dos policiais, e dai já se vê uma presunção de autoria, que não foi ilidida pelo acusado ou pela defesa.

Sobre essa questão, o parquet possui razão em alguns pontos, eis que restou incomprovado o motivo de que se o acusado conhecia “Roberto Siqueira” (apontado pelo acusado como o possível comprador do veículo que o acusado estava levando, que o estaria esperando no Posto Pedro Neca), e tinha contato com ele a ponto de combinar encontro, poderia tê-lo arrolado como testemunha, que certamente se fosse por questão lícita não poderia se furtar do seu dever de depor em juízo.

Ainda, a mesma sorte assistiria no caso de Fernando (carona), porque o réu afirmou que ele mora na vila em que lhe deu carona, e que o conhecia bem de Mirassol D’Oeste/MT, mas também deixou de arrola-lo para esclarecimentos, porquanto afirme que ele não tinha nenhuma droga, o que poderia fazer ambos inocentes.

Neste último caso ainda restou latente que o carona porquanto tenha supostamente dito ao acusado que iria para Pontes e Lacerda/MT, pediu para que ele parasse em uma casa abandonada e o acusado simplesmente parou, e não o indagou o motivo, e que não viu mais ele.

De outro norte, ao que parece um dos poucos pontos convergentes entre o depoimento do acusado e o dos policiais é que existia uma terceira pessoa no veículo do acusado, e que ela desceu naquela casa, e que não foi mais vista.

A outro modo, os policiais afirmam que viram o carona sair do veículo, contudo são claros em dizer que ele estava com duas mochilas, e ainda, que ao tentarem efetuar a abordagem do acusado, ele esboçou uma reação de tentativa de arrancar com a camionete, mas logo desistiu e parou o veículo, e após ser abordado, os policiais foram até a casa e já não encontraram o carona, que se evadiu, contudo, encontraram as 02 (duas) mochilas, contendo a cocaína apreendida. Veja-se os relatos dos policias:[...]

Percebe-se que houve uma fuga do comparsa do acusado, bem como uma tentativa de fuga por parte dele, que foi constatada pelos policiais, e aparentemente o acusado só parou por já se ver em uma situação difícil de fugir, ou por ter pensado que já havia se afastado da culpa. [...]

No mesmo sentido, um dos policiais ainda fez questão de dizer que não tinha como saber da informação de que o acusado havia saído recentemente da cadeia, e que já esteve preso por tráfico, se não fosse ele mesmo (o acusado) que tivesse dito, o que a meu entendimento é consentâneo e merece respaldo. [...]

Pois bem, restou completamente demonstrado que a droga foi encontrada naquele contexto, e independe dos motivos, que não são suficientes a excluir a tipicidade penal, eis que os policiais viram o carona do acusado descer do veículo com a estupefaciente, e dispensa-la na casa abandonada, seguindo em fuga, e que ele não mais foi encontrado.

O acusado sequer se preocupou em dizer que a droga existia, que viu o fugitivo com as mochilas mas que não sabia da procedência ilícita, ele afirma que deu carona àquele e que não havia nenhuma mochila, o que demonstra uma linha defensiva, mas que não se sobrepõe, neste caso concreto, às declarações de policiais isentos e idôneos, e que encontraram no local as mochilas que visualizaram serem retiradas de dentro do veículo do acusado, e que dentro delas haviam 44 (quarenta e quatro) tabletes de cocaína, com o total aproximado de 45KG de massa bruta.

Os policiais foram consentâneos em apontar o local e a sequência fática, de modo que não há como afastar a autoria delitiva do acusado, pois estava transportando a estupefaciente, com visível convergência/liame subjetivo a incrimina-lo, desse modo sequer comprovou que o acusado não tinha ciência do que havia naqueles sacos encontrados, optando o acusado pela tese de que não existia a droga no local, e que só a viu no Batalhão.

Nessa linha, o acusado não conseguiu comprovar que não existiam as mochilas dentro do veículo, ou fazer contraprova do que foi posto, e ele preferiu infirmar que não existiam as mochilas, e esta situação fez ainda mais latente o seu conhecimento acerca do conteúdo das mochilas que o comparsa retirou do veículo. Nesse sentido: [...]

Na mesma linha do julgado acima, porquanto o acusado seja presumidamente inocente, este estado de inocência se viu abalado quando da prisão em flagrante, e deveria a defesa e o acusado retorquirem o que foi posto após a prisão em flagrante, que foi devidamente repetida em juízo pelos depoimentos policiais, aliado aos laudos periciais, e assim a tese defensiva não ganhou corpo.

Ainda, a defesa quer fazer crer que os policiais estavam dispostos a imputar a droga a qualquer um que seja, e que isso foi tentado contra o caminhoneiro, contudo, aquela fala de que liberaram o homem por não ter provas, já demonstrou que assim não procederam, respeitando as garantias constitucionais imanentes a todo cidadão. De bom tom, sequer foi ventilada qualquer truculência em desfavor do acusado para que delatasse alguém, o que seria mais crível no caso de policiais inidôneos e acusadores a qualquer custo.

Inaceitável a tentativa defensiva, que só pode estar tentando trilhar dois caminhos, o primeiro: demonstrar que os policiais implantaram a droga na cena do crime, culpando o réu de forma indevida; o segundo: a tese de que a droga já estaria na casa, e que o réu de nada sabia.

A todo modo, esta situação só poderia ser ventilada, se alguém tivesse presenciado e testemunhado ou ainda, se houvessem desentendimentos comprovados do acusado com os policiais envolvidos. Por falar em depoimento policial, frise-se que as declarações dos policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, como é o caso, têm credibilidade e são hábeis para ensejar a condenação, vindo amparado de uma prisão em flagrante, e os demais elementos de convicção coligidos aos autos.

Outrossim, os policiais não demonstraram qualquer intenção em culpar o réu, tampouco desavenças prévias, principalmente neste caso que se reforçam pelos demais elementos de convicção coligidos aos autos. [...]

Nessa linha, contundente que o acusado dirigia o veículo Hilux, e de dentro dele saiu seu carona com duas mochilas em que foram encontradas a estupefaciente consubstanciando em 44 (quarenta e quatro) tabletes de cocaína, com massa bruta aproximada de 45KG (quarenta e cinco quilogramas), ou seja, estava sendo transportado no veículo conduzido pelo acusado, que não se ilidiu do liame subjetivo que se comprovou.

Assim, diante das provas produzidas nos autos, verifico a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas por parte do acusado Antônio Inácio Ferreira. Portanto, considerando a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do acusado ANTÔNIO INÁCIO FERREIRA, a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é medida que se impõe.

No mais, deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, porquanto os elementos probatórios constantes nos autos, tais como a quantidade, a nocividade dos entorpecentes apreendidos e a forma de acondicionamento, bem como o modus operandi adotado, e também a condenação anterior por tráfico, ainda que não transitada em julgado, são elementos que revelam a dedicação às atividades criminosas. [...]

Por fim, a grande quantidade de droga, aliado à condenação pretérita demonstram a dedicação à atividade criminosa. Assim, tenho como inadmissível a aplicação da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, a fim de CONDENAR o réu ANTÔNIO INÁCIO FERREIRA já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

[...] as circunstâncias do crime são graves, considerando a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, a qual apresentou massa bruta aproximada de 45 KGs (quarenta e cinco quilos) de Cocaína, pelo que deve ser valorada negativamente; [...].

Inobstante haja o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, esta denota a proeminente gravidade do delito, estampada na expressiva quantidade e natureza nociva da droga apreendida, totalizando massa bruta aproximada de 45 KGs (quarenta e cinco quilos) de Cocaína, reclamando maior grau de reprovabilidade, não se podendo colocar em pé de igualdade com aquele que pratica qualquer das figuras previstas no art. 33 da Lei no 11.343/06, com um montante de entorpecente muito inferior ao apreendido. [...]

Logo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão.

Não há circunstância agravante ou atenuantes, pelo que mantenho a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem valoradas, pelo que torno definitiva a pena de 07 (sete) anos de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Com fundamento no art. 33, §2o, alínea ‘a’, e §3o, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena, conquanto a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito anos), haja vista quantidade e a natureza da droga apreendida, que foi motivo de negativação nas circunstâncias do crime.

[...]

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a que se refere o art. 44 do Código Penal ante o quantum de pena fixada. Pelo mesmo motivo incabível a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP [...].”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, Juíza de Direito - ID 63355225)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID

63355016), Laudo Preliminar de Constatação no 2020.0001420 (ID 63355016) e Laudo Pericial Definitivo no 0518/2020 (ID 32832859), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Benedito Claudio de Carvalho, policial militar (ID 63355016), Eudes Marcos de Brito Garcia, policial militar (ID 63355016), e o apelante (ID 63355016).

Em Juízo, colheram-se as declarações do apelante e dos policias militares Benedito Claudio de Carvalho e Eudes Marcos de Brito Garcia (ID 63355080/63355157).

Destacam-se de contexto probatório que:

-
no dia 11.1.2020, por volta das 08h,
a equipe policial do Grupo Especial de Fronteira-GEFRON, composta pelos
policiais militares
Benedito Claudio de Carvalho e Eudes Marcos de Brito Garcia visualizaram o apelante conduzindo seu
veículo Toyota
Hilux
,
placa DMB-3777
, em via pública [BR 174, KM 200, Porto Esperidião/MT], oportunidade em que realizou manobra brusca, sendo que, ao se aproximarem, perceberam que uma pessoa [
“carona”
] desceu do automóvel com duas mochilas e as dispensou em uma casa abandonada, as quais continham 44 (quarenta e quatro) tabletes de cocaína, com peso de 45.200kg (quarenta e cinco quilos e duzentos gramas), que foram apreendidas
(ID 63355080/63355157);

- Benedito Claudio de Carvalho e Eudes Marcos de Brito Garcia [policiais militares] declararam, em ambas as fases da persecução penal, que estavam na região do Posto Pedro Neca, na BR-174, quando visualizaram o apelante em uma camionete, fazendo uma manobra brusca, ao entrar no pátio do referido posto; acompanharam a situação observando;

verificaram que ela foi para trás de uma casa abandonada existente no local;
“o carona desceu duas mochilas [...] de dentro dessa camionete”
;
“abordaram a camionete”,
mas o motorista
“arrancou”; “na segunda vez, ele tentou novamente, só que aí ele parou”
;
foram “verificar o quê que tinha deixado lá na casa”;
dentro da mochila havia as substâncias entorpecentes; o policial Eudes Marcos de Brito Garcia acrescentou, em Juízo, que o apelante conduzia a caminhonete
Hilux
; o
“indivíduo que retirou as mochilas do veículo empreendeu fuga”
; na delegacia de polícia,

os agentes públicos narraram que o apelante lhes revelou estar transportando a droga para
“pagar dívida com pessoas que lhe ajudaram a sair da prisão”
(ID 63355080/63355157);

- o apelante negou a autoria, nas fases policial e judicial, alegando ter isso ao Posto Pedro Neca mostrar a caminhonete Hilux, pois iria vendê-la;
“uma pessoa de nome Fernando lhe pediu carona”
; ele pediu para leva-lo na casa; quando saiu, os policiais o pararam; “
entrou na casa e a droga estava lá”
; não sabe quem deixou os entorpecentes;
“só estava uma pessoa, foi a que correu lá, que deu carona”
;

tem conhecimento de
“quem que é ele”; “conhecia da região”; “ele não tinha essas mochilas”; “não tinha nada de mochila”;
parou,
“mais ou menos, uns cinco metros longe da casa, para ele descer”;
ele desceu, saiu e já encontrou os policiais; “
eles ficaram lá, depois eles foram lá na casa, acharam a droga”
; não visualizou mais o rapaz; não “
o rapaz, não”
visualizou mais; a primeira vez que viu

as mochilas foi no batalhão;
“não tinha visto antes”
; elas não estavam no veículo;
“tinha ido levar a camionete lá no Pedro Neca, para o moço ver, para comprar, o senhor Siqueira”
; a polícia o parou antes;

não sabe o sobrenome do Fernando;
“ele também mexe com carros, ali nas garagens, por ali assim, ele sempre estava por ali”; “ele mora lá no Bocaiuval”
;
“ele falou que ia para Lacerda”;
falou

que iria
“até aqui no Pedro Neca”
;

quando entrou
, “fez essa coisa brusca lá, aí ele falou deixa eu naquela casa ali”; “não teve fuga”;
quando os policiais o abordaram
“estava dez, cinco metros, longe da casa”
(ID 63355080/63355157);

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares Benedito Claudio de Carvalho e Eudes Marcos de Brito Garcia [lotados no Grupo Especial de Fronteira-GEFRON] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de
44 (quarenta e quatro) tabletes de cocaína, com peso de 45.200kg (quarenta e cinco quilos e duzentos gramas), dentro de duas mochilas, em uma residência abandonada, localizada nas proximidades do
“Posto Pedro Neca”
, BR 174, KM 200, Porto Esperidião/MT.

A diligência [abordagem do apelante e apreensão da droga] ocorreu após os referidos agentes públicos o visualizarem realizando
“manobra brusca”
com o veículo
Toyota
Hilux
,
placa DMB-3777, para entrar ao pátio do
“Posto
Pedro Neca”
,
e observarem a retirada das mochilas do automóvel, por terceira pessoa, que as arremessou dentro da casa e empreendeu fuga, ao perceber a aproximação dos policiais, conforme depoimentos de ambos [Benedito Claudio de Carvalho e Eudes Marcos de Brito Garcia], na Delegacia de Polícia e em Juízo

Com efeito,
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Atente-se que o apelante confirma ter oferecido carona a outra pessoa [identificada por ele como
“Fernando”
], que desceu próximo à residência na qual as substâncias entorpecentes foram encontradas, mas nega o transporte das mochilas com os tabletes de cocaína.

Todavia, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Registre-se, também, que o apelante possui outra condenação definitiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 14 (quatorze) anos de reclusão (SEEU NU 0003990-56.2018.8.11.0011; ação penal NU 1574-66.2014.4.4.01.3601/Justiça Federal/ Subseção Judiciária de Cáceres/2a Vara Federal), a apontar tendência criminosa para a comercialização de substâncias entorpecentes.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“transportar”
substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

No caso, a destinação comercial da droga pode ser aferida do seu valor de mercado, que poderia alcançar, aproximadamente, R$1.130.000,00 (um milhão, cento e trinta mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o quilo, consoante investigações realizadas pelo Delegado de Polícia Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa, da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico - DENAR, de Campo Grande/MT

(“Mais escassa” no mercado ilegal, cocaína teve alta de preço neste ano. Disponível em:
https://www.campograndenews.com.br
– acesso em 8.1.2021).

A fronteira seca do Mato Grosso constitui um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, especialmente de cocaína de origem colombiana, que
“chega pelos municípios fronteiriços como Cáceres, Pontes e Lacerda e
Porto Espiridião
. A PF reitera que essa chegada ocorre por terra, pelas das rodovias ou estradas clandestinas”
(Rota do Tráfico. Mato Grosso é porta de entrada de drogas que abastecem o país. Disponível em http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/105/988/MT_%C3%A9_a_porta_de_entrada_de_drogas_que_abastecem_o_pa%C3%ADs.pdf – acesso em 8.1.2021 - grifado).

As drogas geralmente ingressam em território mato-grossense por três vias: 1) terrestre, por meio da BR070, de rodovias estaduais não pavimentadas, estradas vicinais
“cabriteiras”
, além de trilhas e caminhos dentro de fazendas; 2) fluvial, nos rios Guaporé, Jaurú, Paraguai, especialmente na região pantaneira numa faixa de mais de 200 km formada por rios, corixos e alagados; 3) aérea, em geral, avionetas com cargas de até 400 a 500 quilogramas. O transporte terrestre por estradas rurais (
“cabriteiras”
), costuma ser muito utilizado pelas associações, na fronteira do Estado de Mato Grosso, consoante sumário executivo sobre a segurança pública, elaborado pelo Ministério da Justiça e Cidadania- Secretaria Nacional de Segurança Pública: “
Muitos são os modus operandi e estratégias dos envolvidos no tráfico na fronteira do Mato Grosso para a passagem e transporte da droga, sejam eles mulas ou atacadistas. Por sua natureza ilegal e para escapar da repressão, tais métodos são constantemente inovados, mudando de acordo com as estratégias dos órgãos de repressão. Os mais comuns utilizados pelas mulas são camuflar, de inúmeras formas, a pasta base em veículos, os chamados ‘mocós’ e transitar por cabriteiras (estradas vicinais de terra), de forma a evitar a fiscalização. Outro procedimento consiste em carregá-la em mochilas (até vinte quilos por viagem), a pé, passando por fazendas que atravessam a fronteira em um trajeto que dura de dois a três dias e para o qual a mula recebe 100 dólares por quilo. Foi dito, por um dos nossos interlocutores, que em San Matias, no território boliviano, existe casa de repouso para a recuperação da mula andarilha que, em média, realiza quatro viagens ao mês. Finalmente, usa-se também, na região de Cáceres transportá-la dentro de ônibus amarrada ao corpo, em roupas ou calçados, ou bem por meio da sua ingestão em forma de cápsula para, depois ser expelida em seu destino.”
(organização: Alex Jorge das Neves, Gustavo Camilo Baptista, Cíntia Liara Engel e Michel Misse Alex Jorge das Neves. Brasília: Ministério da Justiça e Cidadania, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016, p. 73 - Disponível http://www.justica.gov.br)

Em suma, o envolvimento do apelante na traficância resulta demonstrado pelo contexto da apreensão e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008 - Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2019).

Sublinhe-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Portanto, a condenação por tráfico de drogas deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular estabeleceu a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime, sopesadas a
“expressiva”
quantidade - 45Kg (quarenta e cinco quilos) - e a natureza
“nociva”
da cocaína.

A considerável quantidade [45kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“
A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

O c. STJ, em situação com quantidade inferior de cocaína [16kg], entendeu ser proporcional o aumento da pena-base
“em 2 anos, [...] considerando, sobretudo as penas mínima e máxima cominadas e o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06”
(AgRg no AREsp 1792930/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 5.3.2021).

Sendo assim, a pena-base - 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa - não se afigura desarrazoada ou desproporcional, motivo pelo qual deve ser mantida.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes de pena, motivo pelo qual a pena intermediária deve ser conservada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

O juiz da causa não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) por entender que
“a quantidade, a nocividade dos entorpecentes apreendidos e a forma de acondicionamento, bem como o modus operandi adotado, e também a condenação anterior por tráfico, ainda que não transitada em julgado, são elementos que revelam a dedicação às atividades criminosas”.

Na hipótese, a quantidade e natureza da cocaína foram utilizados para depreciação das circunstâncias do crime, na primeira fase.

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE no 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC no 109193/MG - Relator: Min. Teori Zavascki - 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 500.739-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019).

De toda sorte, persistem a forma de acondicionamento da droga [44 tabletes escondidos em duas mochilas], o modo de execução do crime [transporte em região fronteiriça] e, ainda, a condenação anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico [com
“apreensão de 50,799 (cinquenta mil, setecentos e noventa gramas) de pasta-base de cocaína oriunda da Bolívia”
], cuja sentença condenatória foi proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres, em 26.5.2015, com trânsito em julgado no dia 16.10.2020 (SEEU NU 0003990-56.2018.8.11.0011;
https://processual.trf1.jus.br
- NU 1574-66.2014.4.4.01.3601).

A
contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas
obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Nesse contexto, o apelante não faz jus à causa de diminuição de pena, razão pela qual impõe-se manter a pena definitiva do apelante em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

No tocante ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza da droga [45kg de cocaína] – justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33§ 2o e § 3o do CP (STJ, AgRg no HC 612.929/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.2.2021; STJ, AgRg no HC 609.876/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.2.2021).

Enfim, a utilização da quantidade e natureza das substâncias entorpecentes na primeira fase da dosimetria, bem como para fundamentar o regime inicial fechado não configura
bis in idem
, segundo orientação do c. STJ,
in verbis
:

“III - Diante disso, a gravidade concreta do delito, pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, o que foi devidamente evidenciado pelo acórdão impugnado ao aplicar a pena-base acima do mínimo legal, é fundamento idôneo para recrudescer o regime prisional. IV - Ademais, a fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, de forma que não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada para aumentar a pena-base e, novamente, para fundamentar o regime prisional inicial mais gravoso. V - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC 634.953/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021